Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721265-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a decisão de ID no 209439751, dos autos de origem. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator